Tribunal: STF
Processo: ARE 1583527
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (e-doc. 100):



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) – NORMA TRIBUTÁRIA QUE ACARRETA EFEITOS CONCRETOS A CADA PERÍODO DE APURAÇÃO – CABIMENTO DO WRIT – INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DAS EMPRESAS REPRESENTADAS PELO IMPETRANTE, PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO NO PERCENTUAL A QUE REFERE O ARTIGO 4º, INCISO I, ‘A’, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 40/2001 – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL PARA TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO E TRANSPORTE PRIVADO COLETIVO – ARTIGO 4º, INCISO I, ‘A’, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 40/2001 E ITEM 16.01 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação aos artigos 30 e 146 da Constituição Federal.



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido, ao determinar a aplicação da mesma alíquota do ISS para os serviços de transporte coletivo público e privado com fundamento na Lei Federal nº 12.587/2012, afrontou o art. 30 da Constituição Federal, pois tal competência é exclusiva dos municípios.



    Defende que para que houvesse a alteração quanto a incidência da alíquota do ISS para o serviço de fretamento privado, necessário a edição da respectiva legislação, com observância ao quórum especifico para edição de Lei Complementar.



    Argumenta que 



    “(...) da análise das notas fiscais relacionadas extrai-se que os contratantes são, em sua grande maioria, empresas que contratam o serviço de fretamento visando o transporte de seus funcionário em horários e para locais pré-determinados, em substituição ao pagamento do vale transporte, o qual inclusive pode ser incorporado ao valor do salário recebido para efeitos trabalhistas”.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso com fundamento nos óbices das Súmulas 280 e 282 do STF.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



     No presente caso, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:



    “Quanto ao mérito, cumpre notar que a respeito do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), dispõe a Lei Complementar nº 116/2003[2]: 



    Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador – destaque acrescido.



    No que diz respeito à classificação das modalidades de transporte coletivo, a Lei Federal nº 12.587/2012, a qual institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, assim as considerou: 



    Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se: 



    [...] 



    VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público; 



    VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda; – destaque acrescido. 



    Por sua vez, a Lei Complementar Municipal nº 40/2001 que dispõe sobre os tributos municipais e dá outras providências[3], estabelece: 



    Art. 2º Hipótese de incidência do Imposto Sobre Serviços é toda prestação de serviço, qualquer que seja sua natureza, de acordo com a lista prevista no Anexo I, parte integrante desta lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. (Redação dada pela Lei Complementar nº 48/2003) 



    [...] 



    Art. 4º As alíquotas do imposto são: (Redação dada pela Lei Complementar nº 52/2004) 



    I - 2% (dois por cento) para os serviços de: 



    a) transporte coletivo;



     [...] 



    IV - demais atividades: 5,0% (cinco por cento). (Redação dada pela Lei Complementar nº 52/2004) – destaques acrescidos.



    Nota-se, assim, como bem ponderou a eminente magistrada da causa, que o legislador não impôs qualquer distinção relativamente ao critério de tributação para aplicação da menor alíquota ao transporte público coletivo, em detrimento da aplicação do mesmo critério ao transporte privado coletivo. 



    Assim, considerando a ausência de distinção legal entre as modalidades de transporte coletivo, para fins de adoção do critério de tributação para aplicação de alíquota diferenciada ao transporte público coletivo, não há falar-se em incidência da alíquota prevista para as “demais atividades”, conforme o disposto no inciso IV, Lei Complementar Municipal nº 40/2001, em respeito aos princípios da legalidade e isonomia tributárias, consagrados na Constituição Federal[4]. 



    Nesse cenário, escorreito o entendimento consignado pela eminente juíza da causa, no sentido de reconhecer a impossibilidade de que a “tributação da categoria econômica das empresas de transportes coletivo de passageiros por fretamento, que realizam o transporte coletivo de passageiros no município de Curitiba, seja feita nos termos do art. 4º, inciso IV, da Lei Complementar Municipal n.º 40/2001, já que devem elas ser tributadas nos termos do artigo 4º, I, ‘a’, da Lei Complementar Municipal n° 40/2001, restando interrompido o prazo prescricional para eventuais ações que visem a repetição do indébito a contar da distribuição da presente demanda”



    Desse modo, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, inclusive de âmbito local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não é permitido em sede de recurso extraordinário. Assim, a alegada violação do dispositivo constitucional invocado seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. INCIDÊNCIA. ATIVIDADE MISTA. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.557.819 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15/10/2025)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Majoração indireta de tributo. Anterioridade. Necessidade de observância. ISS. Base de cálculo. Deduções. Instruções Normativas. Lei Municipal. Normas de direito local. Súmula nº 280/STF. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo. 2. Dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem no que concerne à existência de majoração indireta do ISS importaria na necessidade de interpretação das normas de direito local (legal e infralegal), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.318.351 AgR, de minha relatoria, Dje 7/10/2021)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente